Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715116-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD EMBARGADO: MARIANA LOURENCO BAHOUTH, VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 73324320), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator